Tribunal: TJDFT
Processo: 0744938-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0744938-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ADEJAR GUALBERTO MARINHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão proferida na ação declaratória manejada em seu desfavor pelo agravado ADEJAR GUALBERTO MARINHO, que deferiu a tutela de urgência vindicada e determinou a suspensão da cobrança dos valores referentes ao cartão de crédito, compras efetuadas e celebração de mútuo, nos importes respectivos de R$ 9.990,00; R$ 9.550,00 e R$ 88.550,00, sob pena de multa no valor de R$2.000,00 (dois mil reais). Aduz o agravante, em suma, que a decisão agravada deve ser reformada, tendo em vista que a parte agravada não demonstrou a presença dos requisitos autorizadores, consoante disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil. Afirma que o direito postulado não restou devidamente comprovado, mormente em razão da alegada ocorrência de golpe praticado por terceiros. Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão e, no mérito, a sua reforma. Preparo realizado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[2], do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. A obrigação principal refere-se à declaração de inexistência dos débitos realizados no cartão de crédito de titularidade do agravado, no valor global de R$108.090,00 (cento e oito mil, e noventa reais), derivado de falha na prestação do serviço bancário. No tocante à tutela antecipada, tem-se que a fundamentação suscitada no recurso é genérica e, portanto, não desconstitui o direito aventado pelo agravado, na origem, para o deferimento da tutela de urgência. Com efeito, da documentação colacionada aos autos de referência, é possível observar que foram realizadas duas operações, nos valores de R$9.990,00 e R$9.550,00, ambas para o mesmo terceiro (“João Vitor”), além de uma compra parcelada no valor de R$88.550,00 (ID 209803416 dos autos de origem), de forma que a probabilidade do direito invocado pelo agravado restou demonstrada. Quando ao perigo de dano, verifica-se que esse também restou evidenciado, tendo em vista que as operações contestadas somam valores exorbitantes e podem comprometer a capacidade de subsistência do agravado. Ademais, verifica-se que, até o presente momento, os valores não foram devolvidos ao agravado, o que demonstra a necessidade de manutenção da decisão agravada. Sobre a multa, vê-se que é proporcional à sua finalidade coercitiva, especialmente se considerado que a obrigação é bancária e será cumprida por instituição de alta rentabilidade. Destarte, nessa análise perfunctória, é possível afirmar que a penalidade questionada é compatível e suficiente com a situação danosa noticiada, nos termos do artigo 537, caput, do CPC, o que afasta a necessidade de alteração das astreintes, como preconizado no §1o do referido dispositivo legal e no artigo 413 do CC. Ausentes o perigo de dano e a plausibilidade no direito, o efeito suspensivo postulado deve ser refutado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Dispensadas as informações do Juízo a quo. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator